Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-97.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010023-97.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 323.939.629-72 (APELADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto o juízo primevo expôs de forma detalhada as razões para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, não havendo reparo na sentença combatida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010023-97.2024.8.11.0055

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:

DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr.
Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da
ação revisional de contrato c/c pedido de danos materiais e morais,
ajuizada por
DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para limitar os juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 5,27% a.m. e 85,30% a.a. para o contrato nº 041550025133 e de 5,10% a.m. e 81,58% a.a. para o termo de refinanciamento nº. 041550025468, conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 33% a ser suportado pela parte autora e 67% pela instituição financeira requerida, sendo vedada a compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), contudo, restou suspensa a exigibilidade da verba em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente, requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
(
fumus boni iuris
e
pericullum in mora
).

Em preliminar, a apelante suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que a sentença é nula por ter sido proferida sem fundamentação mínima e sem análise pormenorizada do caso, violando o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, art. 11 do Código de Processo Civil e artigo 489, § 1º, do CPC
.

Assevera, ainda, que houve cerceamento de defesa em razão de a sentença ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, cerceando o seu direito de defesa, vez que não foi oportunizada a produção de prova pericial, documental ou a oitiva da parte apelada.

Também suscita que embora tenha descrito sua irresignação em relação à taxa de juros, a parte apelada não indicou expressamente na petição inicial a cláusula do contrato que pretende ver revisada e tampouco precisou o valor que entende incontroverso, por isso, houve a inépcia da petição inicial, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil.

No mérito, a apelante sustenta em suas razões que “
embora tenha reconhecido que o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o Juízo a quo foi na contramão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e limitou os juros estabelecidos no Contrato, tão somente com base na ‘taxa média’ disponibilizada pelo Banco Central, o que não pode ser admitido”
(sic).

Diz que “
os juros cobrados pela apelante guardam direta relação e proporção com os riscos de inadimplência envolvidos nos contratos de empréstimo celebrados

e afirma que conforme posicionamento do Banco Central e orientação vinculante do STJ, a taxa média de mercado não pode ser utilizada para fins de exame de suposta abusividade de taxas de juros bancários”
(sic).

Também argumenta que, “
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não reflete a realidade, pois compara taxas de juros praticadas em mercados relevantes distintos, gerando graves distorções nas informações prestadas”
(sic).

Conclui que “
imperiosa a necessidade de reforma da sentença de primeiro grau, pois equivocadamente julgou procedente a ação levando em consideração tão somente a suposta “taxa média” divulgada pelo BACEN, sem se atentar às condições do caso concreto, conforme determina a jurisprudência pacífica e vinculante do STJ”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as partes, nos termos da fundamentação supra, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais (Id. 279437064).

O apelado, em contrarrazões, sustenta que os juros pactuados são flagrantemente abusivos, devendo ser limitados às taxas médias de mercado, e por fim, requer o não provimento do recurso e a integral manutenção da sentença recorrida (Id. 279437077).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 280371862.

Na peça Id. 286558379, a parte apelada manifestou-se pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Consoante relatado, o autor apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que o Magistrado
a quo
não enfrentou todas as teses suscitadas na inicial, contudo, sem razão o recorrente.

A teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, art. 11 do Código de Processo Civil e artigo 489, § 1º do CPC, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Sucede que,
in casu
, da leitura da sentença denota-se que o Magistrado singular, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na e jurisprudência desta Corte de Justiça, concluiu pela parcial procedência dos pedidos formulados após examinar as teses suscitadas na inicial.

Ora, sabido que, verificando-se nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
rejeita-se
a tese preliminar de nulidade da sentença combatida.

Ademais, a apelante alega que houve cerceamento de defesa, ao argumento que a sentença foi proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, cerceando o seu direito de defesa, vez que não foi oportunizada a produção de prova pericial, documental ou a oitiva da parte apelada, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso
'sub judice',
impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Além disso, a recorrente também suscita que embora a parte autora apelada tenha descrito sua irresignação em relação à taxa de juros, não indicou expressamente na petição inicial a cláusula do(s) contrato(s) que pretende ver revisada e tampouco precisou o valor que entende incontroverso, de modo que inepta a petição inicial, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, em que pese às alegações da requerida/apelante, razão não lhe assiste, isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...).”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, não há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS
ajuizou a presente ação em desfavor de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, alegando, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com a parte requerida.

Seguiu narrando que a taxa de juros constante no contrato é de 23% a.m. e 987,22% a.a., sendo que a taxa média divulgada pelo BACEN no ano de 2022, era de 3,58% a.m. e 57,25% a.a., de modo que o valor cobrado pela parte requerida é exorbitante.

Por conta disso, pugnou na origem pela revisão do contrato com a declaração de abusividade dos juros remuneratórios, bem como a condenação da parte requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para limitar os juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 5,27% a.m. e 85,30% a.a. para o contrato nº. 041550025133 e de 5,10% a.m. e 81,58% a.a. para o termo de refinanciamento nº. 041550025468, conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Inconformada, a apelante sustenta que o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade.

Diz que os juros cobrados guardam direta relação e proporção com os riscos de inadimplência envolvidos nos contratos de empréstimo celebrados e afirma que conforme posicionamento do Banco Central e orientação vinculante do STJ, a taxa média de mercado não pode ser utilizada para fins de exame de suposta abusividade de taxas de juros bancários.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que foi celebrado Contrato de Empréstimo Pessoal nº. 041550025133, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórias de
23% a.m.
e
1.099,12% a.a.
(Id. 279437030), cujo contrato posteriormente foi refinanciado, com taxa de juros remuneratórios de
23% a.m.
e
986,15% a.a.
(Id. 279437011).

Por sua vez, sustentou a parte requerida é necessária análise do caso concreto, vez que a composição da taxa de juros possui relação direta com o risco envolvido na operação.

Nessa esteira, em consulta a média divulgada para esse tipo de operação pelo BACEN, no período em que o contrato foi pactuado (
agosto de 2022 e setembro de 2022
), tem-se a seguinte média de taxas de juros remuneratórios calculados pelo BACEN, no mesmo período foi de
5,27 a.m.
e
85,30 a.a.
e
5,10 a.m.
e
81,58 a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, reputa-se abusiva, de modo que escorreita a sentença que determinou a readequação dos juros à taxa média de mercado e devolução dos valores pagos a maior, na forma simples.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de mútuo bancário com garantia de alienação fiduciária, firmado em 22.04.2022, no valor de R$ 4.661,55, parcelado em 48 vezes. Pretensão do autor de limitar juros remuneratórios à média de mercado, excluir tarifas e seguros considerados abusivos, restituir valores pagos indevidamente e afastar a mora.

Taxa pactuada de 4,33% a.m. (66,31% a.a.) superior ao dobro da média de mercado à época da contratação, que era de 2,03% a.m.

Alegação de cobrança de seguros sem anuência expressa e tarifa de cadastro em valor excessivo (R$ 800,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada pode ser revista judicialmente por ser superior à média de mercado; (ii) saber se a contratação de seguros configura venda casada; e (iii) saber se a tarifa de cadastro é abusiva quando expressamente pactuada e sem vínculo anterior entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É admitida a revisão de taxa de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade em relação de consumo. No caso, a taxa contratada excede o dobro da média de mercado e representa desvantagem excessiva ao consumidor (CDC, art. 51, § 1º).

A contratação dos seguros foi formalizada mediante documentos autônomos e assinados, inexistindo prova de imposição ou ausência de opção. Não configurada a prática de venda casada.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando pactuada no início da relação contratual e em valor compatível com a média de mercado à época, conforme entendimento firmado no STJ (REsp 1.251.331/RS – Tema 958).

Inexistente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita de forma simples, e não em dobro, conforme art. 42, p.u., do CDC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a taxa de juros à média de mercado à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior
, a ser apurada em liquidação. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. É cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando caracterizada a abusividade diante da discrepância em relação à média de mercado. 2. A contratação de seguro com expressa adesão do consumidor não configura venda casada. 3. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando prevista contratualmente no início da relação e em valor compatível com o praticado pelo mercado.”
(N.U 1009369-72.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

In casu, os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da ilegalidade de taxas administrativas, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(TJ-MT 10234663620198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos.

Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.

Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

O nicho de atuação da CREFISA, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.

É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes.

Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2º, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ.

A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.

O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição de indébito de natureza consumerista.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8º, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.”
(N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de origem.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca determinada, devem ser
majorados
os honorários de sucumbência a cargo da instituição financeira em mais 5% sobre o percentual do valor fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025